Tribunal: TJDFT
Processo: 0761070-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0761070-88.2022.8.07.0016 Recorrentes : M. P. D. F. T.; C. M.; P. P. R. J. Recorridos : Os mesmos Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DESPACHO Embora apresentadas contrarrazões à apelação do Ministério Público (ID 65149184), a Defesa de P. P. R. J. não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela assistente da acusação (ID 65810881). Assim, intimem-se os advogados Felipe Renan Sousa Lima, OAB/DF 52.250 e Cindia Loranne Leite Bezerra Rodegheri, OAB/DF 76.367 para apresentarem as contrarrazões recursais faltantes. Após, conceda-se nova vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator